Tribunal: TJMT
Processo: 1070431-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070431-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ENDRIO FILIPE MOURAO DE SOUZA - CPF: 046.788.792-69 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO PREVISTA NO CDC. EXIGÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar suporte fático mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a existência da conta e a ocorrência do alegado bloqueio impede o acolhimento da pretensão indenizatória, independentemente da inversão do ônus da prova.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
ENDRIO FILIPE MOURÃO DE SOUZA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...] o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Isso porque, embora alegue o bloqueio indevido de sua conta junto à instituição financeira recorrida, não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos que demonstrassem a existência do alegado bloqueio, sua data de ocorrência ou mesmo a titularidade da conta supostamente bloqueada. [...] A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inversão do ônus da prova não significa a atribuição ao fornecedor do ônus de provar fato negativo, tampouco desobriga o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o suporte fático de suas alegações. [...] a improcedência dos pedidos deve ser mantida por fundamento diverso, qual seja, a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, notadamente a existência do alegado bloqueio indevido de conta.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Como bem pontuado na decisão agravada, a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a parte autora de apresentar um lastro probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência reafirma que a facilitação da defesa do consumidor não autoriza o acolhimento de pretensões desprovidas de qualquer elemento material que corrobore a narrativa inicial (N.U 1008075-36.2025.8.11.0007; N.U 1042003-93.2025.8.11.0001).

No caso, a petição inicial limitou-se a narrar genericamente o bloqueio da conta, sem apresentar qualquer elemento que tornasse essa narrativa minimamente verificável.
Inexiste nos autos a indicação do número da conta, extratos bancários, faturas, comprovantes de transação, capturas de tela do aplicativo vinculadas ao autor, protocolos de atendimento ou registros de reclamação que demonstrem a existência de conta ativa e o posterior bloqueio.

Ademais, restou consignado na decisão agravada que:

“O único elemento mencionado na inicial é uma suposta mensagem de erro indicando 'algo deu errado. Sua conta PicPay não pode ser criada', sem qualquer comprovação de que tal mensagem estaria relacionada à conta do autor ou mesmo que se trataria efetivamente de um bloqueio de conta já existente, e não de uma impossibilidade de criação de nova conta, situações juridicamente distintas.”

Portanto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, ante a manifesta ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026